Tribunal: CARF
Processo: 10680.018082/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018082/2002-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.917 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
JAWAMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018082/2002-61
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3003-001.444, de 16/10/2020, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1991 a 30/04/1994
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser estendida
para permitir a restituição na via administrativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Marcos Antônio Borges, Lara Moura
Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência de
interpretação quanto a “Restituição de indébito reconhecido judicialmente”.

Nos termos do despacho de fls. 190 a 193, foi dado seguimento ao Recurso
Especial pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, requerendo que seja negado provimento ao apelo do Contribuinte.

É o Relatório em síntese.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

O Acordão Recorrido assim decidiu:

Entendo que o procedimento adotado pelo contribuinte, está amparado no artigo
165, do CTN, que assim estabelece:
(...)
A norma complementar autoriza a restituição dos créditos ao contribuinte quando
definitivamente reconhecidos e no mesmo sentido estabelece o art. 74, da Lei
9430/96:
(....)
Nesta linha de raciocínio verifica-se que a lei autoriza a restituição de créditos
decorrentes de decisão transitada em julgado não havendo, até então, a
necessidade de apresentação de pedido de compensação. Verifica-se que o pedido
de restituição foi feito segundo a regulamentação da IN 210/2002, que nenhuma
restrição instituiu ao direito de recebimento da restituição administrativa. Tal
fato apenas foi introduzido pela IN 1300/2012, bem como repetido na atual IN
1717/2017 que expressamente veda a possibilidade de restituição administrativa
dos créditos, senão aproveitados em compensação.

Reconheço o argumento do contribuinte no sentido de ausência de violação do
disposto no art. 100 da CF/88 em razão da opção pela restituição administrativa.
Respeito e adoto nesta linha, a Súmula 461 do STJ que assim estabelece:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

“O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado. (Súmula 461, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010,
DJe 08/09/2010)”

Cito ainda jurisprudência do STJ, ainda que não seja em sede de recurso
repetitivo, mas que apresenta o enfrentamento da ausência de ofensa ao disposto
no art. 100 da CF/88:
(...)
Superada a possibilidade de apresentação de pedido de restituição é de se
verificar o cumprimento dos requisitos previstos na IN 210/2002 para o
processamento administrativo, vigente à época, que assim estabelecia:

DISCUSSÃO JUDICIAL DO CRÉDITO
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes
do trânsito em julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do
sujeito passivo.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de
que trata o caput poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a
efetivação da restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja
encaminhada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito
creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição ou de ressarcimento os créditos
relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem
emissão de precatório.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

§ 4o A compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado com débitos do sujeito passivo relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF dar-se-á na forma disposta nesta Instrução Normativa,
caso a decisão judicial não disponha sobre a compensação dos créditos do sujeito
passivo. (grifos acrescentados)

Compulsando os autos, foi acostado ao pedido de restituição planilha de cálculo
do valor a restituir, cópia da sentença e do acórdão de 2a instância.

Todavia, não consta dos autos comprovação da desistência da execução do título
judicial perante o Poder Judiciário e de assunção de todas as custas do processo
de execução, inclusive os honorários advocatícios. Considerando a ausência do
requisito da Instrução Normativa, entendo que não pode ser deferido o pedido de
restituição, sob pena de insegurança quanto a inexistência de execução judicial
do julgado.

O Acórdão apresentado como paradigma é o de n.o 2201003.934, neste acórdão
entendeu-se que:

Primeiramente, é preciso ressaltar que tanto a restituição – requerida pela
contribuinte – quanto a compensação são formas de execução de decisão judicial
transitada em julgado colocadas à disposição do contribuinte pelo legislador,
mais precisamente no artigo 66, caput e parágrafo segundo, da Lei no
8.383/1991 (com redação dada pela Lei no 9.069/1995)
(...)
Note-se que nestes dispositivos o legislador utilizou, propositadamente,
verbos “poder” e “facultar”, com vistas a deixar a cargo do contribuinte a
escolha pelo método para reaver o montante pago indevidamente ou em
valor a maior que considerar melhor ou mais vantajoso para si. Assim, o
direito de escolha é do contribuinte, titular do direito creditório.
Ressalte-se que esse é o posicionamento dos tribunais superiores,
notadamente o Superior Tribunal de Justiça, o qual possui enorme lastro
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

de decisões nesse sentido. Destaca-se recente julgado do STJ, exarado em
16/03/2017:
(....)

Isto posto, apesar de correta a afirmação da DRJ de que decisão
administrativa não pode afrontar coisa julgada, ou seja, de que é defeso ao fisco
sobrepor ou contrariar decisão judicial transitada em julgado, isso não ocorre
no processo em apreço.
A bem da verdade, o Poder Judiciário, quando da prolação da sentença
do processo no 1999.61.00.06274-9, tão somente se posicionou favorável ao
pleito do contribuinte pelo direito creditório e autorizou a compensação dos
valores devidos pela União, e não determinou que este fosse o único meio
hábil para executar o direito reconhecido à RECORRENTE.
Como se depreende, a decisão não teceu uma linha argumentativa sequer
acerca do direito à restituição dos valores pagos indevidamente ou a
maior, de modo que autorizar a devolução destes valores não invade ou fere a
coisa julgada, muito menos significa que se estaria deixando de aplicar o teor do
julgado, como afirmou o acórdão recorrido.
Por outro lado, caso o Judiciário tivesse negado provimento, expressamente, a
um hipotético pleito por restituição da RECORRENTE, autorizando tão
somente a compensação, é certo que o fisco não poderia proceder com a
devolução. Todavia, ressalte-se: o Poder Judiciário apenas declarou o direito
creditório do particular e o autorizou a compensar os valores na via
administrativa – não se pronunciou sobre eventual restituição.
Logo, diante do silêncio do Judiciário no que diz respeito ao instituto da
restituição, não há que se falar em prejuízo ou ataque à coisa julgada na
concessão deste método de devolução do que foi pago indevidamente ou a maior
pela RECORRENTE. Por este motivo, considero que a RECORRENTE tem
direito à restituição pleiteada. (...)

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

Verifica-se que o Acórdão Paradigma e o Acórdão Recorrido aplicaram a mesma
linha de raciocino de que o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

No entanto no presente caso o Acórdão Recorrido com base nos requisitos
previstos na IN 210/2002 para o processamento administrativo, vigente à época, entendeu que
não há nos autos comprovação da desistência da execução do título judicial perante o Poder
Judiciário e de assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios. Considerando a ausência do requisito da Instrução Normativa, entenderam que não
pode ser deferido o pedido de restituição, sob pena de insegurança quanto a inexistência de
execução judicial do julgado.

Já o acórdão paradigma apenas aplicou o entendimento do STJ, como fez o
Acordão Recorrido, e a inteligência do artigo 66, caput e parágrafo segundo, da Lei no
8.383/1991 (com redação dada pela Lei no 9.069/1995), para dar provimento ao Recurso
Voluntário. Não enfrentando os requisitos para o pedido de restituição perante a Administração
Fazendária.

Assim, entendo que está ausente a divergência entre o r. Acórdão recorrido e o r.
Acórdão trazido como paradigma, não há como ser conhecido o Recurso Especial.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

Fl. 210
DF CARF MF
Original